Tribunal: TJMT
Processo: 1013693-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO ENTRE O JUÍZO DA TERCEIRA VAZA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. Após o decreto de encerramento da recuperação judicial, as habilitações e impugnações pendentes, devem ser convertidas em processos autônomos e seguir o seu trâmite até o julgamento perante o Juízo recuperacional, por força da regra da “perpetuatio jurisdictionis” (CPC, art. 43).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013693-85.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Competência da Justiça Estadual, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[3a Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0014-69 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (CUSTOS LEGIS), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES - CPF: 472.026.029-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOT DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Colenda Turma:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, relativamente à
“
Impugnação contra a Relação de Credores
” (Proc. no 0023007-03.2009.8.11.0041),
proposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A incidentalmente ao pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 0007596-17.2009.8.11.0041), formulado pelo FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A, em face de seus credores (cf. Id. no 134871194 - pág. 81).

O MM. Juiz da 1a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar à Impugnação contra a Relação de Credores em favor do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, por admitir que, a empresa/recuperanda Frigorífico Araputanga S/A, cumpriu as obrigações previstas no plano de recuperação judicial durante o biênio legal e, portanto, foi decretada por sentença o encerramento da recuperação judicial, na data de 14/03/2013, ressaltando, ainda, que uma vez encerrado a recuperação judicial, nada mais há de se reclamar naquele Juízo, eis que igualmente encerrada a prestação jurisdicionial (cf. Id. no 134871194 - pág. 81).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, pondera que “
mesmo com o julgamento da recuperação judicial, este incidente distribuído antes do encerramento da prestação judicial deve ser convertida em ação ordinária e continuará tramitando perante o juízo da recuperação judicial, aplicando-se, desta maneira, a perpetuação da competência do juízo especializado
”, sendo, portanto, “
evidente a incompetência
(daquele)
Juízo
” para processar a “
Impugnação contra a Relação de Credores
” (Proc. no 0023007-03.2009.8.11.0041).

A decisão vinculada ao Id. no
136350177
admitiu o processamento do conflito e
designou o Juízo suscitado para dar regular continuidade à tramitação ao feito.

O Juízo suscitado se manifestou ratificando a decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, reafirmando que em virtude “
das obrigações previstas no plano de recuperação judicial durante o biênio legal, foi encerrada a recuperação judicial, tendo sido determinada a remessa dos autos a uma das varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca
” (cf. Id. no 139097181).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça emitiu parecer opinando pela procedência do conflito (cf. Id. no 136876653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022